Tribunal: TJSP
Processo: 1013389-48.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Defeitos de construção – Laudo pericial elaborado em cautelar de produção antecipada de provas – Laudo que menciona conclusões favoráveis e desfavoráveis ao pedido inicial – Sentença que considerou as conclusões favoráveis para cálculo do valor indenizatório devido – Recurso de apelação que não rebateu os itens mencionados na sentença –

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Defeitos de construção – Laudo pericial elaborado em cautelar de produção antecipada de provas – Laudo que menciona conclusões favoráveis e desfavoráveis ao pedido inicial – Sentença que considerou as conclusões favoráveis para cálculo do valor indenizatório devido – Recurso de apelação que não rebateu os itens mencionados na sentença – Indenização pela inexistência de vaga de garagem para deficiente indevida – Não obrigatoriedade para empreendimentos de até 100 vagas de garagem – Leis Municipais no 13.885/04 e 11.228/92 – Recurso provido em parte para excluir da condenação o valor correspondente à vaga de garagem para deficiente.